Tribunal: TJBA
Processo: 8004581-07.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004581-07.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL

Advogado(s)
:
DANILO FELIX MACEDO

APELADO: CROZELI SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE LAGEDO DO TABOCAL.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 061/1992.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE MISERABILI
D
ADE JURÍDICA DO AUTOR.

PRESCRIÇÃO PARCIAL QUINQUENAL RECONHECIDA NA ORIGEM.
REQUISITO TEMPORAL COMPROVADO
.
ÔNUS DO MUNICÍPIO DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDO
.
BASE DE CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO DO CARGO CONFORME O ESTATUTO. EFEITO CASCATA INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Servidor público municipal
,
admitido em
31/10/2007
,
ajuizou ação de cobrança postulando adicional por tempo de serviço de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento do cargo a cada quinquênio, com base no art. 163 da Lei Municipal nº 061/1992, a partir de
31/10/2017
, respeitada a prescrição quinquenal. A sentença
, reconhecendo a prescrição parcial quinquenal,
julgou procedente a pretensão,
com correção pela SELIC e honorários diferidos para liquidação. Em grau recursal, o Município reitera a impugnação à gratuidade, a prescrição, a ausência de base legal para incidência sobre a totalidade dos vencimentos, a vedação ao efeito cascata e a minoração dos honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se, em sede preliminar, a admissibilidade da impugnação à gratuidade de justiça veiculada em apelação e a existência de prescrição quinquenal.

No mérito, questiona-se se o servidor faz jus ao adicional por tempo de serviço instituído pela Lei Municipal nº 061/1992, ante os argumentos de ausência de base de cálculo sobre os vencimentos integrais e violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

A impugnação à gratuidade de justiça suscitada nas razões de apelação não merece acolhimento
porque
não há elementos nos autos que infirmem a presunção de miserabilidade jurídica do Autor.

A prescrição foi integralmente solucionada na origem (Súmula nº 85/STJ), faltando ao apelante interesse recursal no ponto.

No mérito, o direito ao adicional tem expressa previsão legal e o requisito temporal está documentalmente comprovado; cabia ao Município demonstrar hipótese impeditiva, ônus não cumprido (art. 373,
II
, CPC). A sentença condenou sobre o vencimento do cargo — base correta conforme o estatuto —, não havendo cumulação de adicionais temporais que autorize a vedação do art. 37, XIV, da CF/88.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese: O servidor público municipal faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal própria quando preenchido o requisito temporal, cabendo ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo do direito; a base de cálculo sobre o vencimento do cargo não implica incidência vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, que pressupõe cumulação de vantagens de mesma natureza calculadas uma sobre a outra.

Referências jurídicas

Legislação: Art. 37, XIV, da Constituição Federal; art. 99, §3º, art. 100, art. 373
, inc. II,
e art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; art. 163 da Lei Municipal nº 061/1992 do Município de Lajedo do Tabocal/BA.

Jurisprudência: Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça; Apelação Cível nº 8001452-38.2018.8.05.0138, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível do TJBA, pub. 06/02/2024; Apelação Cível nº 8000195-16.2023.8.05.0198, Segunda Câmara Cível do TJBA, pub. 04/07/2024; Apelação Cível nº 8000267-16.2021.8.05.0184, Segunda Câmara Cível do TJBA, pub. 26/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004581-07.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL e como apelad
o

CROZELI SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Lajedo do Tabocal/BA, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da eminente Relatora. Honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)